Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708265-67.2022.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE SOUZA FROTA APELADO: SERGIO JORCELIO DE SA TORRES, BRASCONTA CONTABILIDADE LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HENRIQUE DE SOUZA FROTA contra a r. sentença exarada sob o ID 75759874, por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça ao apelante e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e por BRASCONTA CONTABILIDADE LTDA., julgando procedente o pedido monitório deduzido por SERGIO JORCELIO DE SA TORRES, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 19.592,94 (dezenove mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). Em razão da sucumbência, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que o apelado SERGIO JORCELIO DE SA TORRES, nas contrarrazões de ID 75759887, impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelante e postula a revogação do benefício, sob o argumento de que a parte recorrente não é hipossuficiente. Para tanto, o recorrido faz referência aos argumentos deduzidos na manifestação de ID 75759865, segundo os quais os documentos apresentados pelo réu HENRIQUE demonstram faturamento incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Em vista disso, determinou-se a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício da gratuidade de justiça (ID 76207933). Em petitório colacionado sob o ID 76596595, o recorrente apresentou os documentos de IDs 76596601, 76596597, 76596599 e 76596600, bem como postulou a dilação do prazo para apresentar suas 2 (duas) últimas declarações de imposto de renda, o que fora deferido por meio da r. decisão de ID 76897234. Os referidos documentos foram apresentados pelo recorrente nos IDs 76991808 a 76992010. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça pode ser revisto a qualquer tempo. De acordo com o caput do artigo 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade da justiça, (a) parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ademais, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Por seu turno, o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil determina que (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Da leitura do dispositivo legal transcrito, vê-se que a gratuidade de justiça poderá ser indeferida caso haja elementos suficientes para infirmar essa concessão. O mesmo raciocínio deve ser utilizado para a revogação do benefício. Dessa forma, é possível determinar a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão. Nessa esteira, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se divisa dos seguintes julgados: Acórdão 2040381, 0716787-23.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; Acórdão 2037881, 0710736-93.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025. Cumpre salientar que a avaliação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça deve ser feita de forma ponderada, observando-se a situação particular daquele que pleitear o benefício, consoante todos os elementos disponíveis, quais seja, as provas contidas nos autos e os critérios casuísticos, a fim de se concluir se a parte faz jus ao benefício da justiça gratuita. Sobreleva registrar que o colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Alinhavadas tais premissas, no caso em apreço, a gratuidade de justiça fora deferida em favor do réu por ocasião da sentença de ID 75759874, proferida em 18/07/2025 (ID 75759881), a qual fez referência aos extratos bancários do réu (ID 75759862), relativos a julho a setembro de 2023. Contudo, os documentos atuais colacionados pelo requerido não permitem inferir a permanência da hipossuficiência alegada. Com efeito, a declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2024 atesta o recebimento de rendimentos na ordem de R$ 671.927,48 (seiscentos e setenta e um mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), provenientes da pessoa jurídica da qual o réu é sócio (ID 76992009 – Pág. 2), a qual possui capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 75759853). O extrato de ID 76596600 – Pág. 7, de julho de 2025, de seu turno, atesta transações bancárias totais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) entre entradas e saídas, e o extrato de ID 76596600 – Pág. 13, de agosto do mesmo ano, certifica movimentação bancária mensal de mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Ademais, somente a fatura do cartão de crédito do réu relativa ao mês de julho de 2025 fechou no importe de R$ 5.769,28 (ID 76596599 – Pág. 1), e, no mês de agosto, na quantia de R$ 5.339,68 (ID 76596599 – Pág. 11). Esses valores são absolutamente incompatíveis com a renda declarada do réu, que alega a percepção de pró-labore mensal de somente R$ 1.350,00 (ID 76596601). Desse modo, os documentos atuais colacionados pelo apelante não evidenciam a permanência da alegada incapacidade financeira, não tendo sido constatados elementos capazes de corroborar a alegação de miserabilidade, na medida em que o recorrente é empresário, apresentando elevada capacidade financeira quando observada, para além de qualquer critério objetivo, a sua movimentação bancária mensal. Ante o exposto, demonstrado que a situação econômica e financeira atual do réu o permite arcar com os encargos processuais, ACOLHO a impugnação apresentada nas contrarrazões de ID 75759887 e REVOGO o benefício da gratuidade da justiça concedido. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do apelante HENRIQUE DE SOUZA FROTA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025 às 14:36:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora